Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2014.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001306-37.2014.8.11.0032
APELANTE: RENATO STRELOV
APELADO: VALENTINO CARMO DA SILVA
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Renato Strelov, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca Rosário Oeste, que acolheu os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos por Valentino Carmo da Silva, para declarar a ilegitimidade passiva dele e determinar sua exclusão do polo passivo da execução. Por conseguinte, condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, com fundamento no art. 85, §8°, do CPC.
Nas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.
No mérito, sustenta a responsabilidade solidária ente os titulares da conta conjunta, uma vez que os cheques foram emitidos pós-datados para a garantia de pagamento de uma compra e venda de gado, razão pela qual deve ser reconhecida a solidariedade entre o apelado e o codevedor Paulo Aureliano da Silva.
As contrarrazões não foram apresentadas (id. 29862453).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, em qualquer caso, o relator poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.
Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.
De fato, tratando-se, a hipótese, discussão acerca a legitimidade para figurar no polo passivo de execução fundada em cheque, o documento carreado aos autos é suficiente para aferir a responsabilidade pela dívida ali estampada; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.
O cerne de questão gravita em torno da existência ou não de solidariedade entre o emitente de cheque e o co-titular da conta conjunta, a qual o título se vincula.
A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, é assente do entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito de se tratar de conta conjunta, a responsabilidade pelo pagamento ao beneficiário do cheque emitido pertence apenas a quem o assinou. Ou seja, somente quem assina poderá ser cobrado pelo credor do cheque.
Nesse sentido, ressoa pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. - Celebrado contrato de abertura de conta corrente conjunta, no qual uma das co-titulares da conta emitiu cheque sem provisão de fundos, é indevida a inscrição do nome daquele que não emitiu o cheque, em cadastro de proteção ao crédito. - Nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, "todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque". Tais obrigados, de acordo com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus avalistas. Com efeito, a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do co-titular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, sendo incabível a sua extensão, pois "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" - art. 265 do CC/02. - Destarte, a co-titularidade da conta corrente limita-se ao exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes e às respectivas movimentações. A responsabilidade pela emissão de cheque sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs a sua assinatura no título. - A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 981.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CO-TITULAR DE CONTA CONJUNTA EM REGISTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDO EMITIDO PELA ESPOSA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. No pleito em questão, o recorrente mantinha conta conjunta com sua esposa, sendo que esta emitiu um cheque sem provisão de fundos, acarretando a inclusão do nome do autor-recorrente no cadastro de inadimplentes - CCF/Serasa. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, em se tratando de conta conjunta, o co-titular detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, sem responsabilidade pelos cheques emitidos pela outra correntista. "A co-titularidade da conta limita-se à propriedade dos fundos comuns à sua movimentação, porém não tem o condão de transformar o outro correntista em co-devedor pelas dívidas assumidas pela emitente, ainda que cônjuge, pelas quais ela deve responder escoteiramente" (Resp. 336.632/ES, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ. 31.03.2003). 3. Precedentes: REsp. 602.401/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 28.06.2004; REsp. 13.680/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, DJ. 15.09.1992; REsp. 3.507/ES, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ. 10.09.90 4. (...) (REsp 819.192/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 08/05/2006, p. 238)
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTORA. NOME DE FANTASIA SEMELHANTE À DENOMINAÇÃO CORRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CHEQUES. CO-TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRENTISTA NÃO EMITENTE DA CÁRTULA. LEI N. 7.357/85, ART. 51. I. Mera discrepância, inclusive diminuta, entre o nome da empresa credora mencionado no cheque e a sua denominação social verdadeira, não constitui motivo para afastar a sua legitimidade ativa para a cobrança, via monitória, do valor devido. II. Ilegitimidade passiva, contudo, do esposo da emitente da cártula, posto que na qualidade de co-titular de conta corrente conjunta, inobstante possua legitimidade para movimentar os fundos de que também é proprietário, não o torna co-responsável pelas dívidas assumidas por sua esposa individualmente, em face da emissão de cheques destituídos de cobertura financeira, pelos quais somente ela responde. III. Precedentes do STJ. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido, para excluir o recorrente da lide. (REsp 336.632/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 227)
CHEQUE. CONTA-BANCARIA CONJUNTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO 51 DA LEI 7.357/85. A SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA ABERTURA DE CONTA-BANCARIA CONJUNTA É SOLIDARIEDADE ATIVA, POIS CADA UM DOS TITULARES ESTA AUTORIZADO A MOVIMENTAR LIVREMENTE A CONTA; SÃO, POIS, CREDORES SOLIDARIOS PERANTE O BANCO. TODAVIA, AINDA QUE MARIDO E MULHER, OS CO-TITULARES NÃO SÃO DEVEDORES SOLIDARIOS PERANTE O PORTADOR DE CHEQUE EMITIDO POR QUALQUER UM DELES SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE. (REsp 13.680/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/1992, DJ 16/11/1992, p. 21144)
Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora